Tribunal: TJMT
Processo: 0000140-60.2019.8.11.0010
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000140-60.2019.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE NILSON MORAIS DA SILVA - CPF: 474.202.271-87 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARILEIDE CUSTODIO DA SILVA - CPF: 001.312.481-11 (VÍTIMA), LOHAYNE GABRIELLE RODRIGUES DUTRA - CPF: 049.167.931-96 (ASSISTENTE), AILTON PEREIRA MOREIRA - CPF: 842.252.701-49 (ASSISTENTE), WILLIANS ROBERTO SOARES - CPF: 876.266.401-87 (ASSISTENTE), MAK KELLISSON PEREIRA DA SILVA GUIMARAES - CPF: 030.846.101-00 (ASSISTENTE), MARILEIDE CUSTODIO DA SILVA - CPF: 001.312.481-11 (ASSISTENTE), KELLY CRISTINA MORAIS DA SILVA - CPF: 030.092.771-13 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000140-60.2019.8.11.0010

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JOSE NILSON MORAIS DA SILVA

EMENTA

APELAÇÃO – TENTATIVA DE FEMINICÍDIO [ART. 121, § 2o, VI E § 7o, IV, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP] – IRRESIGNAÇÃO RESTRITA AO
QUANTUM
DE PENA FIXADO – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS IDONEAMENTE DESVALORADAS – FRAÇÃO DE ACRÉSCIMO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

É legítima a negativação da culpabilidade com base no acentuado grau de reprovabilidade da conduta, traduzido na violência empregada na execução do crime, que desborda o comum à espécie.

A premeditação autoriza o recrudescimento das circunstâncias do crime e não se confunde com a qualificadora o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima.

O abalo psicológico experimentado pela vítima, concretamente demonstrado, fundamenta a desvaloração das consequências do delito.

“Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador”
(AgRg no HC 703.623/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000140-60.2019.8.11.0010

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JOSE NILSON MORAIS DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação aviada pela Defensoria Pública em favor de JOSÉ NILSON MORAIS DA SILVA, contra sentença prolatada pelo Tribunal do Júri da Comarca de Jaciara, que o condenou pelo crime de tentativa de feminicídio [art. 121, § 2o, VI e § 7o, IV, c/c art. 14, II, ambos do CP], apenando-o com 16 [dezesseis] anos e 4 [quatro] meses de reclusão em regime inicial fechado.

A irresignação recursal cinge-se ao cálculo dosimétrico. Almeja seja afastada a negativação da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime. Subsidiariamente, assevera que o aumento da pena-base foi exacerbado e pugna pela fixação da fração de 1/6 [um sexto] para cada circunstância judicial desvalorada.

O Ministério Público, nas contrarrazões, rechaçou as teses defensivas e pediu a manutenção do
decisum
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, adotando fundamentação
per relationem
, opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000140-60.2019.8.11.0010

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

JOSÉ NILSON MORAIS DA SILVA, vulgo BILL, foi denunciado pelo seguinte fato:

“No dia 09 de janeiro de 2019, por volta das 6h, na Avenida Piracicaba, esquina com a Avenida Pajé, nesta comarca de Jaciara/MT, o denunciado JOSÉ NILSON MORAIS SILVA, agindo com desejo de matar (“animus necandi”), por motivo fútil (inconformismo/frustração), mediante emprego de recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima (surpresa), com emprego de violência à mulher exercida por razões da condição do sexo feminino (violência doméstica), e ainda, em descumprimento das medidas protetivas de urgências previstas na Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), tentou matar a vítima Marileide Custódio da Silva, atingindo-lhe com diversos golpes de faca, causando as lesões descritas no prontuário de atendimento ambulatorial (fls. 25/26-IP), somente não consumando o intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade, haja vista que, além de pensar que a ofendida já havia desfalecido, uma amiga da vítima, Sra. Maria José da Silva, interferiu, jogando um pneu em direção ao réu, fazendo com que ele empreendesse fuga do local e, ainda, em razão da rápida e eficaz intervenção médica”.

O CB PM AILTON PEREIRA MOREIRA, que atendeu a ocorrência, relatou à autoridade policial:

“Que atendendo solicitação via telefone de emergência 190, relatando que havia uma vítima de esfaqueamento no endereço mencionado acima, esta GUPM deslocou até o local, encontrando a vítima MARILEIDE caída ao solo, com sangramento e várias lesões pelo corpo, ocasionadas pelos golpes de arma branca (faca), desferidos, segundo a vítima, pelo suspeito JOSÉ NILSON MORAIS DA SILVA, seu ex-amásio; a vítima e a testemunha informaram à presente guarnição que o suspeito JOSÉ NILSON, após ser posto em liberdade e ter contra vossa pessoa uma medida protetiva solicitada pela vítima, começou a fazer ameaças via telefonemas e mensagens; na noite anterior ameaçou a vítima que iria matá-la; na data de hoje, por volta das 6h, o suspeito abordou a vítima e testemunha, em deslocamento para o trabalho, e, de posse de uma faca tipo peixeira, atacou a vítima com vários golpes, atingindo e perfurando, aproximadamente, sete vezes o corpo da vítima, sendo nos braços, perna e abdômen, sendo cessada as agressões quando a testemunha e transeuntes da via foram em sua direção; neste momento o suspeito JOSÉ NILSON foragiu do local, tomando rumo ignorado, pela Avenida Pajé, BR 364/163 sentido sul; após acionada a equipe do SAMU, a vítima foi encaminhada ao Hospital Municipal de Jaciara, para atendimento médico, e posteriormente seria regulada/encaminhada para outra unidade de saúde, devido à gravidade dos ferimentos”.

MARIA JOSÉ DA SILVA declarou na etapa inquisitiva:

“Que, no dia 08/01/2019, a declarante encontrou a vítima MARILEIDE, aproximadamente às 18h, e ficaram conversando por volta de 2h em frente ao portão da residência da vítima; que nesta conversa, a vítima narrou à comunicante que estava sofrendo ameaças constantes de seu ex-cônjuge, JOSÉ NILSON; que ao ir embora do serviço, o suspeito encontrava-se em frente o serviço da mesma; que então a vítima precisou pegar um moto-táxi para chegar à sua residência; que a vítima narrou que JOSÉ NILSON está ligando para o seu celular a chamando para tomar sorvete; que a vítima recusou-se; que então a comunicante ofereceu sua residência para MARILEIDE, caso precisasse; que então, por volta das 20h, MARILEIDE chegou até sua residência, para passar a noite; que durante toda a conversa com MARILEIDE, desde a residência da vítima até à casa da comunicante, narra que o suspeito JOSÉ NILSON ligou várias vezes para a vítima; que em algumas das ligações, MARILENE atendeu e colocou o telefone no viva-voz; que então a declarante ouviu o suspeito JOSÉ NILSON falar: ‘se você não quiser me encontrar agora, amanhã cedo te encontrarei’; narra ainda a declarante que a vítima estava com tanto medo de JOSÉ NILSON que recusou dormir no chão e pediu para dormir na cama, junto com a declarante; que na manhã do dia 09/01/2019, por volta das 5h30, saíram de sua residência com destino final ao serviço de ambas e, ao chegar no início da Av. Piracicaba, em frente ao depósito de gás, porém do outro lado da rua, o suspeito JOSÉ NILSON atravessou a rua a pé, aproximou da vítima e segurou o guidão da bicicleta da mesma, onde falou para a declarante: ‘sai, que eu quero falar com ela a sós’; que então a declarante falou: ‘se você quiser falar com ela, fala com a gente andando, que nós estamos atrasadas’; que JOSÉ NILSON respondeu: ‘sai’; que em seguida o suspeito JOSÉ NILSON colocou a mão atrás das costas e arrancou uma arma branca faca; que o suspeito tentou golpear a declarante, porém narra que conseguiu desviar do golpe; que então o suspeito segurou o braço direito de MARILEIDE e desferiu o primeiro golpe no peitoral da vítima, onde MARILEIDE veio a cair; que então JOSÉ NILSON deu o segundo golpe, ainda no peitoral de MARILEIDE; que MARILEIDE encolheu as pernas e tentava empurrar JOSÉ NILSON; que o suspeito estava transtornado, e tentava dar os golpes seguintes ainda no peitoral da vítima, porém, como a vítima tentava se defender, os golpes acertaram a coxa e os braços de MARILEIDE; que o suspeito somente cessou a ação quando a declarante tentou pegar um pneu para jogar contra o suspeito; que então o suspeito saiu correndo, tomando rumo ignorado, com a arma branca em mãos. Perguntado à declarante se havia mais testemunhas no local, respondeu que somente passou por elas um homem na hora do fato, porém não sabe dizer quem é. Salienta a declarante que, se não houvesse a intervenção, na hora do fato, e a presença de testemunhas, JOSÉ NILSON teria ceifado a vida de MARILEIDE CUSTÓDIO”.

MARILEIDE prestou declarações em 14/01/2019:

“Que estava separada de JOSÉ NILSON MORAIS DA SILVA há vinte cinco anos; que possuem dois filhos; que reataram o relacionamento; que estavam juntos há um anos e dois meses; que não estavam morando juntos; que já foi agredida anteriormente por JOSÉ NILSON; que possui medidas protetivas em seu favor; que JOSÉ NILSON foi em sua casa nos dias 23/11/2018, 24/11/2018, 25/11/2018, 26/11/2018 e 27/11/2018, perturbando e pedindo comida; que no dia 28/11/2018, JOSÉ NILSON foi novamente até sua residência, pulou o portão, rodou a lâmpada, no intuito de apagá-la, se armou de um espeto de assar carne e ficou na área da residência; que sua filha KELLY também estava na residência e ligou para a Polícia Militar; que JOSÉ NILSON pulou o portão, no intuito de fugir; que sua filha KELLY ligou novamente para a Polícia Militar; que a Polícia Militar realizou a prisão de JOSÉ NILSON; que JOSÉ NILSON não ficou preso muito tempo, pois alegou ter úlcera nervosa; que após sair da cadeia, JOSÉ NILSON lhe confessou que, para cuspir sangue, machucava a própria gengiva, fazia ânsia de vômito e mandava chamar os carcereiros; que JOSÉ NILSON nunca realizou exame para constatar se possui úlcera nervosa; que na segunda-feira anterior aos fatos, não dormiu nada durante a noite, com medo de JOSÉ NILSON; que JOSÉ NILSON estava lhe perseguindo, prova disso é a própria reportagem que o acusado prestou na TV Cidade local, onde narrou que a declarante tinha chegado atrasada no serviço na segunda-feira; que no dia anterior aos fatos, estava voltando o serviço, por volta das 18h, quando encontrou JOSÉ NILSON na praça Tamoios; que JOSÉ NILSON lhe chamou para tomara sorvete; que para fugir de JOSÉ NILSON, adentrou no Supermercado Fênix e acionou a Polícia Militar; que a Polícia Militar foi ao encontro de JOSÉ NILSON e somente conversaram, posteriormente liberaram JOSÉ NILSON; que JOSÉ NILSON começou a ligar insistentemente; que estava com medo de JOSÉ NILSON; que foi dormir na casa da vizinha; que no dia dos fatos, por volta das 6h, quando estava indo trabalhar, encontrou JOSÉ NILSON no percurso; que JOSÉ NILSON foi em sua direção; que JOSÉ NILSON disse que iriam conversar; que a vizinha MARIA, que lhe acompanhava, interviu; que JOSÉ NILSON lhe puxou pelo braço; que JOSÉ NILSON estava com uma faca na cintura; que JOSÉ NILSON puxou a faca e começou a lhe golpear; que JOSÉ NILSON somente parou de golpear quando atingiu seu fígado, lhe fazendo cair ao solo; que acredita que JOSÉ NILSON somente parou as agressões, pois acreditava que teria lhe matado; que JOSÉ NILSON já tentou lhe matar outras vezes, lhe fazendo ingerir bebidas alcoólicas com remédios; que JOSÉ NILSON lhe ameaçava, dizendo: ‘eu ou você vai’; que JOSÉ NILSON proferia palavras de baixo calão, tais como: ‘puta véia, cachorra’; que seu neto de 14 anos reside com a declarante e JOSÉ NILSON possui muito ciúmes; que JOSÉ NILSON já ameaçou seu neto por diversas vezes; que JOSÉ NILSON roubava as coisas da residência e penhorava em boca de fumo; que está com muito medo do que JOSÉ NILSON possa fazer ao sair da cadeia”.

Consta dos autos que, em 10/05/2018, MARILEIDE registrou o boletim de ocorrência no 2018.150717, relatando agressões físicas e psicológicas praticadas pelo acusado.

Em 28/11/2018, JOSÉ NILSON descumpriu medida protetiva anteriormente fixada em favor de MARILEIDE, conforme registro contido no B.O. no 2018.367876, invadindo o quintal da casa da vítima e ameaçando-a de morte.

Interrogado pela autoridade policial, JOSÉ NILSON respondeu:

“Que era usuário de entorpecentes (pasta-base) e atualmente está em tratamento; que não faz uso de álcool; que se envolveu com a vítima MARILEIDE CUSTÓDIO DA SILVA há vinte oito anos, e tiveram dois filhos; que permaneceram separados por aproximadamente vinte cinco anos; que se reconciliaram e estavam convivendo há dois anos; que no dia 10/05/2018 agrediu a vítima MARILEIDE, na qual foi beneficiada com medida protetiva; que está ciente dos benefícios da medida protetiva em favor da vítima; que no dia 27/11/2018 foi preso por descumprimento da medida protetiva, permanecendo na cadeia pública desta cidade por aproximadamente 17 (dezessete) dias; que na data dos fatos, estava indo sentido o Sete Copas (ponto de ônibus) para ir trabalhar e encontrou a vítima MARILEIDE; que a vítima lhe chamou para conversar; que iniciaram uma discussão; que não estava portando faca; que para agredir a vítima, usou um ferro que pegou no local da discussão; que não sabia que tinha lesionado a vítima gravemente; que jogou o ferro usado para agredir a vítima no Rio São Lourenço, onde permaneceu durante todo o dia foragido da polícia; que não tinha a intenção de matar a vítima; que ninguém separou a briga; que está ciente do mandado de prisão em seu desfavor”.

O laudo do exame de corpo de delito no 2019/0000012/MLJAC, da POLITEC, registra:

“Presença de 7 feridas incisas suturadas, sendo elas:

1) Ferida incisa medindo 5cm, com 3 pontos de sutura, em mama esquerda;

2) Ferida incisa medindo 6cm, com 3 pontos de sutura, em hipocôndrio direito;

3) Ferida incisa medindo 7cm, com 4 pontos de sutura, em terço médio da coxa direita (anterior);

4) Ferida incisa medindo 3cm, com 4 pontos de sutura, em terço médio do braço esquerdo (anterior);

5) Ferida incisa medindo 4cm, com 3 pontos de sutura, em terço distal de antebraço esquerdo (anterior);

6) Ferida incisa medindo 4cm, com 3 pontos de sutura, em terço superior de antebraço esquerdo (posterior);

7) Ferida incisa medindo 4cm, com 3 pontos de sutura, em terço inferior do antebraço esquerdo (posterior).

Presença de equimose difusa em todo braço e antebraço esquerdo;

Presença de ferida incisa, retilínea, suturada com 13 pontos, mediana, supraumbilical, compatível com cicatriz cirúrgica (laparotomia).

As lesões descritas acima tem correlação com o histórico apresentado pela pericianda, compatível com ferimentos por arma branca e com cicatriz cirúrgica de intervenção para tratamento. A pericianda porta, ainda, um sumário de alta datado de 12/01/2019, assinado por Dr. Leandro Peres, descrevendo lesão hepática e lesão gástrica (serosa).”

Ao responder os quesitos, o perito oficial informou que
as lesões resultaram em perigo de vida e incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 [trinta] dias
[ID 21648992].

Na instrução processual, MARILEIDE declarou que, na época dos fatos, estavam se relacionando novamente, depois de, aproximadamente, vinte cinco anos separados. Esclareceu que tinha medidas protetivas em seu favor, porque JOSÉ NILSON espancava-a, obrigava-a tomar medicamentos e bebida alcoólica, tornando impossível a convivência do casal.

No dia dos fatos, foi
“cercada”
por ele na rua, quando ia para o trabalho, que a abordou dizendo:
“nossa conversa é agora”
; em seguida, de inopino, sacou a faca e passou a golpeá-la, deixando-a caída no chão e evadindo-se do local. A vítima foi submetida à cirurgia em razão de o seu fígado ter sido atingido por um dos golpes, e permaneceu três dias internada.

KELLY CRISTINA MORAIS DA SILVA, filha de MARILEIDE e JOSÉ NILSON, declarou que sua mãe vinha sendo ameaçada pelo réu
“desde domingo”
, e que o relacionamento de ambos
“foi só tormento para os filhos”
, pois ele a agredia constantemente,
“judiava dela”
. Relatou que teme pela vida de seu filho, pois JOSÉ NILSON
“é ruim de natureza, ruim mesmo”
.

AILTON PEREIRA MOREIRA, Policial Militar, informou que atendeu a ocorrência após ligação recebida pelo 190; ao chegarem no local, a vítima estava caída no chão, consciente, e informou ter sido atingida por golpes de faca desferido pelo seu ex-companheiro, JOSÉ NILSON. Após o resgate do SAMU, foram realizadas diligências no intuito de localizar o acusado, mas não lograram êxito em encontrá-lo.

MAK KELLISSON PEREIRA DA SILVA GUIMARÃES e WILLIANS ROBERTO SOARES, Policiais Militares, foram os responsáveis pela prisão de JOSÉ NILSON, no período noturno, após denúncia anônima, nada sabendo sobre o fato criminoso em apuração nestes autos.

WILLIANS acrescentou que JOSÉ NILSON informou ter passado o dia
“na beira do rio”
, e que a arma do crime foi jogada no Rio São Lourenço. Por fim, disse que o réu informou que a motivação teria sido
“problemas amorosos”
do relacionamento dele com MARILEIDE.

Interrogado em juízo, JOSÉ NILSON respondeu:

“Juiz: [após a leitura da denúncia] Esses fatos são verdadeiros?

R: Foi, sim, senhor.

J: Tentou mesmo, matar ela?

R: É, mas não foi assim, com faca, não senhor. Eu ia buscar minha roupa, na casa dela, cedo, antes dela ir para o serviço, e avistei ela de longe; aí eu peguei um ferro.

J: O senhor ia lá pegar sua roupa?

R: Eu ia buscar a minha roupa na casa dela, que na noite anterior eu flagrei ela com meu neto; a questão é tudo por causa do neto, dentro do ‘cárcere privado’.

J: Mas por que o senhor deu uma facada nela? Barra de ferro ou facada, que seja, que o senhor está falando, por causa de que?

R: É porque, na noite anterior, deu sete e meia da noite, e eu não podia ir na casa dela, até aluguei uma quitinete, tá nos autos aí, uma quitinete em frente à praça JK; como tem a medida protetiva, eu não cheguei na casa dela; um vizinho dela chamado ANTONIO falou: ‘escreveram no muro dela: vó pedófila, mantém relação sexual com o neto’.

J: Vamos manter aqui, por que o senhor deu a facada nela? Seja objetivo.

R: É porque eu flagrei ela mantendo relação com o neto.

J: Quando flagrou, o senhor saiu correndo?

R: Saí, saí chamando ela de imunda e de porca, saí chorando.

J: Como ela estava com o neto?

R: Ela tava com a janela do quarto aberta, com vídeo pornô no celular, escutando alto; ela não percebeu, porque lá no fundo é escuro.

J: Mas o que ela estava fazendo com o neto?

R: Ela tava colocando a camisinha no pênis dele.

J: O senhor não falou isso na outra, não. Na outra o senhor falou que só estava o seu neto de cueca, o senhor não falou essa história que o senhor está falando na ‘Maria da Penha’ que o senhor responde, não. Eu tenho anotado aqui tudo o que o senhor falou, porque o senhor está falando e eu também estou anotando, tudo o que fala eu anoto aqui, e o senhor não falou isso na outra, não, esse negócio de pênis. O senhor falou que viu ela de calcinha e o neto de cueca, não falou nada de camisinha no pênis, não.

R: Sim senhor, foi no ano passado.

J: Mas o que tem isso a ver uma coisa com a outra? O senhor saiu da casa, beleza, aí no outro dia...

R: Eu ia na casa dela pegar a minha roupa, aí encontrei na estrada ela e a dona MARIA.

J: O senhor sabia que ela passava essa hora lá?

R: Sabia, porque ela ia no serviço todo dia; eu fui lá na padaria tomar duas cervejas, lá no centro.

J: Antes o senhor tomou duas cervejas?

R: Duas cervejas, sim senhor.

J: Seis horas da manhã?

R: A padaria abre cinco horas da manhã, lá no centro.

J: E foi encontrar com ela?

R: Não senhor, desci destino à casa dela, pra pegar minha roupa. Aí avistei ela de longe; em frente à uma construção, achei uma barra de ferro; aí eu cheguei perto dela, pus a barra de ferro no guidão dela e começamos a discutir.

J: Achou essa barra de ferro na construção?

R: Foi, uns cinquenta metros longe, quando avistei ela e a dona MARIA; eu ficou nervoso, peguei essa barra de ferro e partir para o lado dela, sim senhor.

J: Foi pra bater nela?

R: Não, pra conversar, pra discutir primeiro; aí eu falei: ‘por que você fez isso?’; ela disse: ‘é a sua palavra contra a minha’; aí eu fiquei nervoso, ela tentou tomar de mim; eu vi na hora que pegou um corte na costela dela; ela segurou de um lado, eu segurei do outro; ela tentando tomar de mim, eu tentando tomar dela.

J: O senhor está querendo dizer, então, que agiu em legítima defesa?

R: Não senhor, não foi em legítima defesa não, eu tentei conversar com ela, ela tentou tomar de mim e pegou nas costelas dela; nóis caiu no chão, os dois, eu arrastando ela, ela arrastando em mim.

J: E como é que o senhor furou o fígado dela, furou os braços, furou as pernas, com uma barra de ferro? Como é que o senhor explica isso aí?

R: Senhor, eu não sei, porque a barra de ferro cortada, ela faz o mesmo corte que uma faca. Eu só lembro que ela puxou de mim e pegou na costela dela; aí nóis dois caiu no chão, por cima da bicicleta dela, aí eu vi a mancha de sangue na costela dela, sim senhor.

J: Então o senhor não deu nenhum golpe nela? Os golpes que ela tomou foi tudo ela tentando tomar a barra de ferro do senhor?

R: Foi, sim senhor.

J: O senhor não deu nenhum, nela?

R: Não senhor, não dei nenhum corte nela.

J: Com a palavra, o Ministério Público.

MP: Como é que furou ela?

R: Eu não entendo, porque na hora que ela tentou puxar de mim, né; eu tentando tomar dela e ela tentando tomar de mim, a barra de ferro.

MP: Ela estava com oito furos no corpo. Como esses furos apareceram? Isso é o que eu quero saber.

R: Foi na hora que tava com a barra de ferro na não, nóis dois.

MP: Caramba, oito? Explica melhor isso aí, senão a confissão do senhor não vale, entendeu? Essa pergunta vai ser feita lá no júri, então estou antecipando e perguntando para o senhor aqui.

R: Ela tentou tomar de mim, eu tentei tomar dela, doutor, entendeu? E a barra de ferro é cortante, né; eu não sei das pernas dela, mas dos braços, sim, ela tentou tomar de mim, eu tomar dela.

MP: Ela falou que o senhor golpeou, ela caiu no chão, aí o senhor deu essa que atingiu o fígado dela. Aconteceu isso?

R: [após ficar em silêncio por alguns instantes] Sim senhor, aconteceu, sim. Eu lembro da costela, do fígado, não senhor.

MP: É, na região do estômago.

R: É, aqui assim [aponta do lado direito do abdômen], do lado direito, foi mesmo, mas não sei se foi fígado, não”.

A decisão de pronúncia foi integralmente mantida no julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 1016402-98.2019.8.11.0000, de minha Relatoria, e JOSÉ NILSON foi submetido a julgamento popular.

Na sessão plenária, após ouvir a vítima MARILEIDE, as testemunhas KELLY CRISTINA MORAIS DA SILVA, WILLIANS ROBERTO SOARES e AILTON PEREIRA DE MOREIRA prestaram suas declarações, repisando aqueloutras dadas no
judicium accusationis
.

Ao final, o réu foi interrogado e confessou o cometimento do crime.

O Conselho de Sentença reuniu-se e, na votação secreta, afastou as qualificadoras do motivo fútil e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima [5o e 6o quesitos].

Ao dosar a pena-base, o Juiz Presidente do Júri assim a fundamentou:

“CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que
o réu agiu com culpabilidade elevada
, devido ao seu modo consciente e agressivo de agir, haja vista que
desferiu vários golpes de faca contra a vítima
, tendo a perícia criminal apontado 7 (sete) feridas incisas, sendo que alguns golpes foram desferidos pelo réu já com a mesma caída ao chão, portanto, sem reação, demonstrando assim um
dolo elevado em sua conduta, que exacerba a normalidade do tipo
, razão pela qual deve ser
sopesada em seu desfavor
; o réu é possuidor de
maus antecedentes
, uma vez que possui anotações em sua FAC de
6 (seis) condenações por crimes diversos
, em três processos distintos, sendo
todas elas contra a mesma vítima
,
por fatos anteriores ao presente, porém, que tiveram o seu trânsito em julgado posteriormente
; não há nos autos quaisquer elementos para valorar a conduta social do réu, razão pela qual deixo de valorá-la em seu desfavor; poucos elementos são trazidos aos autos a respeito da personalidade do réu, razão pela qual deixo de valorá-la em seu desfavor; o motivo do delito é próprio do tipo, uma vez que o Conselho de Sentença afastou a futilidade; as
circunstâncias
, que se traduzem no
modus operandi
utilizado pelo réu na prática do crime, são graves, uma vez que
agiu com premeditação e exacerbada frieza
, além de demonstrar uma
maior agressividade na execução do crime
, que ultrapassou a normalidade do tipo, razão pela qual deve sopesar em seu desfavor (neste sentido: AgRg no AREsp 1873693/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021 e AgRg no HC 464.374/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 26/03/2020); as
consequências
são
graves
, pois a vítima relatou que
até hoje passa por sérios abalos psicológicos, uma vez que teme por sua vida e de seu neto, caso o réu seja solto, fato este confirmado pela filha do casal
. Portanto, as consequências do crime reverberam a esfera extrapenal, devendo sopesar em desfavor do réu; a vítima não contribuiu para o crime.

Diante desses elementos, considerando as circunstâncias valoradas em desfavor do réu, cuja fração (4/8), decorrente do somatório de 4 (quatro) circunstâncias valoradas negativamente, deve incidir sobre o intervalo de pena cominada para o tipo penal em análise (18 anos) - teoria das margens - razão pela qual FIXO a pena-base para o crime de homicídio qualificado tentado em 21 (vinte e um) anos de reclusão.”

Foram quatro as circunstâncias judiciais negativadas: culpabilidade, antecedentes, circunstâncias e consequências do crime.

No tocante à culpabilidade, o Superior Tribunal de Justiça recentemente decidiu que
“
mostra-se legítima a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade
, com base no grau acentuado de reprovabilidade da conduta, traduzindo a
violência empregada na execução do crime, mediante vários golpes
de machado na cabeça da vítima, fato que
desborda dos comuns à espécie
, justificando a elevação da pena-base a tal título”
(AgRg no AREsp 1972548/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 03/03/2022).

No mesmo sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. UTILIZAÇÃO DE FUNDAMENTOS

CONCRETOS E IDÔNEOS. 1. Na hipótese de crime de homicídio, o cometimento na presença de familiares e a excessiva violência, consistente inclusive no
desferimento de vários tiros contra a vítima, são elementos concretos que caracterizam a elevada reprovabilidade da conduta e justificam a análise desfavorável da circunstância judicial relativa à culpabilidade
. [...] 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.805.308/AL, Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 16/8/2021).

[...] 2. Mostra-se legítima a valoração negativa da culpabilidade do réu com base no grau acentuado de reprovabilidade da conduta homicida (culpabilidade), traduzido pela forma brutal de execução do crime (modus operandi), mediante sete golpes de enxada na cabeça do algoz (sic.), fato que desborda dos comuns à espécie, constituindo motivação idônea para o aumento da pena-base. [...] (HC n. 190.486/ES, Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, DJe 1o/10/2015).

Em relação às circunstâncias do crime, a Defensoria Pública verbera que a premeditação não poderia ser utilizada como fundamento para sua desvaloração, em razão de os jurados terem afastado a qualificadora de emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Sem razão.

Premeditação, segundo o léxico, é
“o que foi pensado, decidido ou planejado com antecedência”.
Sobressai dos autos, pelas provas angariadas, uma vez que JOSÉ NILSON já vinha ameaçando MARILEIDE de morte há alguns dias.

A
qualificadora afastada
pelos juízes leigos, por sua vez, referia-se à
surpresa da vítima quanto ao ataque
, situação totalmente
distinta da premeditação
, que
“constitui elemento idôneo a justificar o desvalor das circunstâncias do delito, pois denota maior gravidade da infração penal”
(EDcl no AgRg no AREsp n. 633.304/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 3/5/2017).

Nesse sentido:
AgRg no HC n. 398.466/PE
, Sexta Turma, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 16/04/2018;
AgRg no HC 705.378/SP
, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe 25/02/2022.

Por fim, quanto às consequências do crime, é válida a fundamentação adotada, pois a vítima, ao ser ouvida na sessão plenária, externou que, até aquela data, ainda estava abalada psicologicamente, e temia não só pela sua vida, como também pela de seu neto.

A negativação dessa circunstância judicial está respaldada pelos julgados da Corte Cidadã,
verbis
:

[...] 4. O abalo psicológico sofrido pela Vítima, quando concretamente demonstrado, como ocorreu na hipótese em apreço, autoriza a majoração da pena-base (AgRg no AREsp n. 1.702.517/PR, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 29/9/2020). [...] (AgRg no REsp 1929626/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 13/10/2021)

[...] 3. Em relação às consequências do delito, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. Na hipótese, as instâncias ordinárias consideraram que as consequências foram graves, pois a vítima declarou ter sofrido abalo emocional, relatando ter sofrido piora no quadro depressivo após o crime, devendo, assim, ser mantidas. [...] (AgRg no AREsp 1845574/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021).

Este Sodalício segue na esteira desse entendimento:

[...] 2. O abalo psicológico experimentado pela vítima, é fundamentação idônea para negativar as consequências do crime (art. 59 do CP) e exasperar a pena-base. [...] (N.U 1001129-75.2021.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 07/02/2022).

Concluo que as circunstâncias judiciais foram idoneamente desvaloradas.

O pleito derradeiro do apelo é o
quantum
de aumento fixado pelo Juiz Presidente do Júri para cada uma das circunstâncias judiciais negativadas, qual seja, 1/8 [um oitavo] sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas para o tipo penal, que resultou em uma pena-base de 21 [vinte um] anos.

Ao tratar da fixação da pena, NUCCI leciona que
“O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada). Consiste na aplicação prática do princípio constitucional da individualização da pena (art. 5o, XLVI, CF)”
[Código Penal Comentado, 16a edição, pág. 442].

Não há, na legislação penal vigente, uma fórmula matemática de cálculo da pena, mas apenas parâmetros que devem ser seguidos na sua individualização, que serão aplicados a cada situação concreta.

No caso
sub oculi
, os critérios adotados são respaldados na jurisprudência que emana da Corte Cidadã,
verbis
:

[...] 4. A jurisprudência do STJ é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5. No presente caso, o aumento da sanção inicial em 1 ano e 9 meses por vetor considerado negativo não é desproporcional, tendo em vista
o entendimento do STJ de que é razoável o uso da fração de 1/8 sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo cominados ao delito para o incremento da pena-base
. Precedentes. [...] (AgRg nos EDcl no AREsp 1800443/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 16/03/2022).

[...] 1.
A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais das circunstâncias do crime,
cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Dessarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório. 2. Na hipótese, apesar de a pena-base ter sido devidamente majorada em razão do reconhecimento de três circunstâncias judiciais desfavoravelmente valoradas, a reprimenda foi fixada no máximo legal na primeira fase da dosimetria, restando evidenciada flagrante ilegalidade no tocante ao quantum de aumento realizado na primeira fase do procedimento dosimétrico. 3. Considerando
o aumento ideal em 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador
, que corresponde a 7 anos, chega-se ao incremento de cerca de 10 meses e 15 dias por cada vetorial desabonadora, resultando na pena final de 26 anos, 6 meses e 21 dias de reclusão. [...] (AgRg no HC 690.764/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022)

[...] 2. Diante do silêncio do legislador,
a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador
. 3. Tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu. [...] (AgRg no HC 703.623/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

Desse modo, concluo que a pena foi fixada dentro dos parâmetros da discricionariedade vinculada, com motivação segura e fundamentada, razão pela qual deve ser mantida, em prestígio ao princípio constitucional da individualização da pena.

Diante do exposto, conheço do apelo interposto pela Defensoria Pública em favor de JOSÉ NILSON MORAIS DA SILVA e o
DESPROVEJO
, mantendo intocada a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022